Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703242-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA SOARES DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.S.R.D.C. contra decisão de ID 112982994, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de realização de procedimento cirúrgico. Afirma, em suma, que possui obstrução nasal bilateral, respiração oral e rinorreira desde o nascimento; que há urgência no tratamento; que está caracterizada a omissão estatal. Requer, liminarmente, seja determinada a realização de procedimento cirúrgico endoscópico transnasal, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Conforme ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 32420083 - p. 16), a agravante se encontra na 384a posição na fila de espera do grupo de cirurgias otorrinolaringologia. Ademais, no laudo de ID 112838533, o médico que acompanha a parte, conquanto aponte a necessidade de tratamento imediato, afirma que não há, no momento, perigo de vida, na hipótese de não realização do procedimento, bem como que não há risco de debilidade ou perda do membro. Em que pese a inegável necessidade de realização do tratamento cirúrgico pleiteado pela agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. Cabe ainda salientar que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3o, Código de Processo Civil). Na hipótese, as consequências fáticas decorrentes da pretendida efetivação da tutela têm caráter irreversível, cuja concessão somente seria possível mediante a ponderação de direitos, o que, na hipótese, demanda cognição exauriente, a fim de possibilitar, como mencionado, o pleno contraditório. Por fim, não se pode desconsiderar o atual momento de colapso do sistema de saúde, decorrente do aumento do número significativo de casos da COVID-19 e da concentração de esforços dos profissionais da área de saúde para gerenciamento da crise. Ante o exposto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora